Tribunal: TCU
Processo: 000.207/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10764/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo FNDE contra o Sr. Luiz Batista da Silva, ex-Prefeito Municipal de Lagoa dos Gatos (PE), na gestão 2005- 2008, em decorrência de rejeição parcial da prestação de contas relativa à aplicação dos recursos repassados na órbita do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA, no exercício de 2004, no valor total de R$ 354.055,27. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a edição do Parecer Financeiro DAESP/COPRA/CGCAPDIFIN/F-NDE/MEC 322/2013, em 18/11/2013 (peça 18) e a apresentação do relatório do tomador de contas, em 25/11/2021 (peça 28); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 38-41). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.207/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Batista da Silva (XXX.316.958-XX). 1.2. Unidade: Município de Lagoa dos Gatos - PE. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.